Tribunal: TJDFT
Processo: 0745953-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL E MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLANEJAMENTO FAMILIAR COMPROVADO. VISTO EB2NIW. URGÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de suprimento judicial de consentimento paterno que autorizou viagem internacional e mudança definitiva de residência de criança de 11 anos para os Estados Unidos, acompanhada da mãe, padrasto e irmã menor.
2. A decisão reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência, supriu a autorização paterna e determinou a expedição de alvará.
3. A parte alega ausência de ciência prévia acerca da mudança, insuficiência documental quanto ao novo domicílio e matrícula escolar, inexistência de urgência e necessidade de estudo psicossocial.
4. O pedido recursal busca suspender a eficácia da decisão e revogar a tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que supriu a autorização paterna e permitiu a viagem e mudança internacional; e (ii) definir se a ausência de estudo psicossocial e a alegada falta de comunicação prévia exigem a revogação da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conjunto de documentos demonstra planejamento concreto de migração familiar, incluindo concessão de residência permanente (green card EB2NIW) à mãe, ao padrasto e à menor, além da aquisição de passagens com data definida para o deslocamento. Os elementos revelam probabilidade do direito e lastro mínimo necessário para tutela de urgência.
7. A urgência decorre do prazo previsto para ingresso nos Estados Unidos vinculado ao visto EB2NIW, cujo descumprimento acarretaria perda de oportunidade e prejuízo grave ao núcleo familiar.
8. A alegada falta de ciência prévia do pai não afasta a análise do melhor interesse da criança quando inexistem indícios de prejuízo à integridade física, emocional, social ou educacional da menor.
9. A guarda compartilhada mantém o lar de referência materno, sendo possível preservar o vínculo paterno por meios virtuais e visitas nas férias escolares, em consonância com entendimento ministerial.
10. O estudo psicossocial não constitui requisito para análise de tutela de urgência quando já existem elementos suficientes para formação do juízo provisório.
11. Não há prova concreta de prejuízo à criança. Os argumentos apresentados são genéricos e não infirmam o contexto probatório, que aponta benefício à menor, como acesso a ensino de qualidade, ambiente familiar estável e experiência cultural ampliada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses firmadas:
“A tutela de urgência que supre autorização paterna para viagem internacional de menor é admissível quando comprovados planejamento familiar, documentação mínima idônea e urgência decorrente de prazo para ingresso no país de destino.”
“A ausência de estudo psicossocial não impede a concessão de tutela provisória quando o acervo probatório é suficiente para o juízo sumário e não há indícios de risco à criança.”
“O melhor interesse da criança prevalece sobre divergências parentais quando não demonstrado prejuízo efetivo ao convívio.”
“A distância geográfica não inviabiliza a guarda compartilhada, sendo possível preservar o vínculo paterno por meios eletrônicos e visitas periódicas.”
Dispositivos legais citados
Art. 300, CPC
Art. 995, parágrafo único, CPC
Arts. 83 a 85, ECA
Art. 227, Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1678551, 070330491.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível – TJDFT
Acórdão 1195347, 001100518.2017.8.07.0013, 6a Turma Cível – TJDFT
Acórdão 944698, 20150020298395AGI, 6a Turma Cível – TJDFT
Acórdão 1772866, 070943582.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível – TJDFT